Tribunal: TJMT
Processo: 1013899-41.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013899-41.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Dr GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 94.516.671/0002-34 (AGRAVADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), HENRIQUE PICCININI - CPF: 819.666.010-34 (ADVOGADO), EVANDRO WEISHEIMER - CPF: 884.658.960-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO COM A AUTARQUIA MUNICIPAL FUSVAG PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - DÍVIDA REFERENTE A SUPOSTO FORNECIMENTO DOS REMÉDIOS PELA EMPRESA AGRAVA - DENUNCIAÇÃO À LIDE – DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A denunciação da lide é admitida quando existe a obrigação do denunciado em garantir o resultado da demanda, ou seja, uma responsabilidade direta de regresso decorrente de lei ou do contrato.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Município de Várzea Grande/MT
, em face de decisão proferida nos autos de Ação de Cobrança, proposta pela
Cirúrgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda
., onde o juízo singular indeferiu pedido de denunciação à lide da Sra. Jaqueline Beber Guimarães, Secretária Municipal de Saúde.

Aduz o agravante, em síntese, que a empresa agravada propôs Ação de Cobrança em face do Município agravante em razão da extinção da Fundação de Saúde de Várzea Grande – FUSVAG, para o recebimento do valor de R$ 51.655,27 (cinquenta e um mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos), referente ao fornecimento de medicamentos, cuja entrega ocorreu em 27.11.2014, com fundamento no Pregão Eletrônico no 05/2013 – Ata de Registro de Preços no 39/2013 e Pregão Eletrônico no 06/2013 – Ata de Registro de Preços no 21/2013.

Sustenta, também, que ao ser citado para responder a ação principal, verificou que a contratação ocorrida entre a Autarquia Municipal FUSVAG e a empresa agravada não poderia ter sido realizada, uma vez que a autarquia foi extinta pela Lei no 3.688/2011, em 24.11.2011 e, por sua vez, diante da suposta nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, requereu a denunciação à lide da Sra. Jaqueline Beber Guimarães, Secretária Municipal de Saúde à época dos fatos, que firmou respectivo contrato, nos termos do art. 125, II, do CPC, o que foi negado pelo Magistrado
a quo.

Assim, aduz o agravante ser possível a denunciação a lide, em observância ao princípio da economicidade, pois, em caso de procedência da ação principal, “não há dúvidas que caberá ação regressiva contra quem deu causa”.

Pugna, assim, pela concessão da liminar, a fim de que seja determinada a denunciação da lide da ex-Secretária Municipal de Saúde, Sra. Jaqueline Beber, para integrar o polo passivo da demanda que tramita na 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (feito no 1000264-84.2018.8.11.0002). (Id. 4812886).

A liminar recursal foi indeferida. (Id. 4970143).

Decorreu o prazo legal em 28/02/2019, sem que o agravado apresentasse Contrarrazões. (ID 6868408).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar sob a alegação de que não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público, consoante expressamente disposto no parágrafo único do artigo 178 do Código de Processo Civil. (Id. 6906534).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Município de Várzea Grande/MT, em face de decisão proferida nos autos de Ação de Cobrança, proposta pela Cirúrgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda., onde o juízo singular indeferiu pedido de denunciação à lide da Sra. Jaqueline Beber Guimarães, Secretária Municipal de Saúde.

O Município agravante pugna pela necessidade de denunciação à lide da ex-Secretária Municipal de Saúde, Sra. Jaqueline Beber, tendo em vista sua provável responsabilidade pelo inadimplemento do contrato firmado com a empresa agravada, uma vez a servidora assinou os contratos firmados através do Pregão Eletrônico no 05/2013 – Ata de Registro de Preços no 39/2013 e Pregão Eletrônico no 06/2013 – Ata de Registro de Preços no 21/2013.

Pois bem.

O art. 125, inciso II, do CPC, prevê que a denunciação da lide é admissível àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Nesse sentido, tal instituto se presta unicamente para decidir a questão que versa sobre o direito de regresso, formando, assim, uma lide secundária no bojo dos autos da ação principal.

No entanto, prima facie, verifico que a responsabilidade pelo pagamento das obrigações assumidas pela administração pública não pode ser atribuída a um gestor específico, sendo do Município, pessoa jurídica de direito público interno, o dever do cumprimento da obrigação. Na hipótese, do município agravante.

Assim, eventual responsabilidade por má gestão da ex-Secretária Municipal de Saúde deve ser apurada nas vias próprias.

Outrossim, como destacado pelo Magistrado
a quo
, a despeito da regra do art. 125, II, do CPC, a denunciação à lide do agente público não é obrigatória, pois, impõe à autora agravada ônus e evidente prejuízo, comprometendo a celeridade da prestação jurisdicional.

Eis o teor do art. 125 do CPC,
in verbis:

“
Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”

Em outras palavras, a denunciação da lide, prevista no art. 125, II, do CPC, é admitida quando existe a obrigação do denunciado em garantir o resultado da demanda, ou seja, uma responsabilidade direta de regresso decorrente de lei ou do contrato.

No caso, inexiste demonstração da obrigatoriedade estabelecida no art. 125, II, do CPC, pelo contrário, o que pretende a parte agravante é a denunciação apenas como meio de defesa, direcionando aos denunciados possíveis atos danosos causados à parte agravada.

Vale dizer, viabilizar a denunciação da lide importaria redirecionar a discussão da demanda para a responsabilidade de terceiro, debate apartado da relação litigiosa entre agravante e agravada, a causar demora na prestação jurisdicional, razão pela qual descabida a denunciação da lide no presente caso.

Logo, merece ser mantida a decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DENUNCIAÇÃO À LIDE - IMPOSSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 125 DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA LIDE SECUNDÁRIA - TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO - IMPOSSIBILIDADE.
I - Consoante jurisprudência firmada pelo col. STJ, não é admissível a denunciação da lide embasada no art. 125, II, do CPC "quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender. Ademais, eventual direito de regresso não estará comprometido, pois poderá ser exercido em ação autônoma". II - O requerimento de denunciação à lide fundamentado em eventual
culpa da denunciada não configura hipótese prevista no art. 125, II, do CPC, sendo que não cabe a denunciação quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso
.
” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.17.002454-5/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2018, publicação da súmula em 03/12/2018) (Destaquei)

E ainda:

!AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DENUNCIAÇÃO INDEFERIDA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 125, II, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se não está presente a condição de terceiro que, por lei ou por contrato, autoriza indenizar o garantido em eventual ação regressiva, é caso de manter a decisão que indeferiu a denunciação a lide postulada pelo requerido.
(N.U 1005965-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)” [Destaquei]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – INDEFERIMENTO – PROVIMENTO NEGADO 1-
A questão do cabimento da denunciação da lide pela Administração aos seus agentes está longe de pacificação. Entretanto, a posição majoritária afasta a possibilidade da denunciação quando o particular ampara a sua pretensão na responsabilidade objetiva, porque como o eventual direito de regresso exige a discussão acerca da culpa, haveria alargamento da lide em prejuízo do autor
. (N.U 0142426-38.2012.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2013, Publicado no DJE 12/11/2013)”

Outrossim, verifica-se que o denunciante poderá, caso possua, exercer seu direito de regresso em ação autônoma, como previsto no art. 125, § 1°, do CPC, o que afasta o
fumus boni iuris
para o provimento do agravo.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande/MT, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020